Tribunal: TJES
Processo: 0001921-53.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001921-53.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA EMIDIO
APELADOS: OSMAR FERREIRA GONCALVES e outros
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RECONVENÇÃO – ART. 343, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de intimação do reconvindo para o oferecimento de resposta não enseja nulidade quando inexiste prova de prejuízo à parte (art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CRISTIANO DA SILVA EMIDIO contra sentença de fls. 118/121, pela qual o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim julgou improcedente a pretensão deduzida em face de OSMAR FERREIRA GONÇALVES e MARIA TEREZA ARAUJO GONÇALVES, rejeitando, no mesmo ato, a reconvenção apresenta por esta última.

Em observância ao princípio da sucumbência, o Juízo
a quo
condenou o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em seu arrazoado recursal (fls. 125/133), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada merece ser anulada, por haver o Juízo da causa deixado de lhe ouvir em relação à reconvenção oposta nos autos,
“ignorando o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como a dialética processual”
(fls. 131).

Conquanto intimados (fls. 134), os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CRISTIANO DA SILVA EMIDIO contra a sentença de fls. 118/121, pela qual o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim julgou improcedente a pretensão deduzida em face de OSMAR FERREIRA GONÇALVES e MARIA TEREZA ARAUJO GONÇALVES, rejeitando, em seguida, a reconvenção apresenta por esta última.

Em observância ao princípio da sucumbência, o Juízo
a quo
condenou o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em seu arrazoado recursal (fls. 125/133), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada merece ser anulada por haver o Juízo da causa deixado de lhe ouvir em relação à reconvenção oposta nos autos,
“ignorando o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como a dialética processual”
(fls. 131).

Conquanto intimados (fls. 134), os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Em que pese a combatividade dos argumentos apresentados pelo Apelante, o fato de não lhe haver sido oportunizada a apresentação de contestação à reconvenção deduzida nos autos é incapaz de inquinar de nulidade a sentença hostilizada, posto não haver sido demonstrado efetivo prejuízo à sua defesa, como, aliás, já havia salientado o Juízo de origem no seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] é significativo destacar que deixei de ouvir o Requerente acerca do pedido reconvencional, uma vez que a conclusão, acerca da reconvenção, não prejudicou ao Requerente. Ao revés. A presente fundamentação está rejeitando os pedidos reconvencionais, de sorte que, não havendo prejuízos, não se há de cogitar sobre supostas invalidades, dentro do princípio do direito francês, do
‘pas de nullité sand grief’
, em transliteração: ‘não há nulidade, se não houver prejuízos’.” [fls. 120-v/121]

Com efeito, o Apelante limitou-se a tecer, em suas razões, considerações genéricas a respeito do devido processo legal e dos seus corolários constitucionais, deixando, contudo, de demonstrar os supostos prejuízos advindos da ausência de contestação à reconvenção que fora rejeitada pelo Juízo da causa.

Nesse cenário, há de se convir, à luz do disposto no artigo 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não há nulidade a ser pronunciada nesta oportunidade.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONVENÇÃO. INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.

1.
A ausência de intimação dos advogados do reconvindo para o oferecimento de contestação não enseja nulidade quando inexiste prova do prejuízo à parte
, ainda mais quando houve ciência inequívoca da reconvenção.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 471.680/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/02/2015, DJe de 06/02/2015)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para o montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, preservada a suspensão de exigibilidade da verba em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 07.02.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 07/02/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões